Tribunal: STF
Processo: HC 221088
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Davi Rodrigo de Queiroz Geremias contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 774.003/PR (documento eletrônico 4).



    Os impetrantes pedem



    “[...] a concessão da Ordem DE OFÍCIO, a fim de que SEJA DETERMINADO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENVITA, E CONCEDER O DIREITO DE O PACIENTE RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO, POR NÃO haver Justa causa para a decretação de Sua PRISÃO, e AINDA SUA MANUTENÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO POR APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, pois, como restou demonstrado nos autos o paciente já prestou seu depoimento na delegacia de polícia, comprovou que possui residência e ocupação lícita na comarca, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA” (pág. 71 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Ademais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[é] idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva” (HC 191.068-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, redator para o acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Frise-se, por fim, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitas essas anotações, transcrevo agora, por oportuno, a súmula do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (150KG DE MACONHA). RISCO DE REITERAÇÃO (REINCIDENTE). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. No caso, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida, 150kg de maconha. Ademais, o paciente é reincidente e cumpria pena no regime aberto quando voltou a ser preso com uma quantidade exorbitante de droga, o que evidencia o efetivo risco de reiteração em ações criminosas. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido” (págs. 169-170 do documento eletrônico 2).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o habeas corpus em consonância com as referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a gravidade concreta do delito por ele praticado e o risco de reiteração criminosa, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator